Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718279-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENILTON SEVERINO BATISTA AGRAVADO: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARENILTON SEVERINO BATISTA contra decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0079686-91.2008.8.07.0001) manejado em desfavor de BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, indeferiu, de plano, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de LUIZÂNGELO DE FREITAS OLIVEIRA, determinando a intimação da parte exequente/agravante para que, no prazo de 05 dias, apresente nova petição inicial relativo ao incidente, apenas em face de OSMAR RUBENS PEREIRA OLIVEIRA, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor da decisão agravada (ID 230667200 dos autos originários), in verbis: Inicialmente, ao contrário do que alega a parte exequente, informo que acaso recebida a inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, esta será analisada sob o prisma da teoria maior, insculpida no artigo 50 do CC, eis que se trata de cumprimento de sentença relativo débitos oriundos de ação de cobrança de comissões de representação comercial, não tendo que se falar, portanto, em aplicação das normas consumeristas. Por outro lado, urge esclarecer ao exequente que a demanda é direcionada apenas em desfavor de BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA e, conforme dispõe do documento de ID 230655973, o único sócio administrador que compõe o quadro societário é OSMAR RUBENS PEREIRA OLIVEIRA. Portanto, indefiro, de plano, o pedido em face de Luizângelo de Freitas Oliveira, já que não possui qualquer vinculação com a pessoa jurídica executada, ao menos da análise da documentação acostada aos autos. Assim, intimo a parte exequente, a fim de resguardar o princípio da ampla defesa e do devido contraditório, para que, no prazo de 05 dias, apresente nova petição inicial relativo ao incidente, apenas em face de Osmar Rubens Pereira Oliveira, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, mantendo-se a decisão ora agravada (IDs 232043203 e 232394596 dos autos de origem, respectivamente). Em suas razões recursais (ID 71617251), o agravante narra a impossibilidade de localização de bens da empresa executada, ora agravada, para satisfazer o débito. Argumenta que a empresa encerrou irregularmente suas atividades e que seus sócios, ao invés de quitarem a dívida, abriram novas empresas, inclusive com o mesmo nome fantasia ("Brago"), para ocultar patrimônio e frustrar a execução. Defende que tal conduta configura abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade (uso da empresa para fins fraudulentos) e confusão patrimonial (mistura de patrimônios entre sócios e novas empresas). Fundamenta o pedido nos art. 50 do Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, e 133 a 137 do Código de Processo Civil, bem como em jurisprudência do colendo STJ e desta Corte que admitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alega que a decisão agravada errou ao não reconhecer os elementos apresentados que justificariam a desconsideração e a desconsideração inversa. Cita outros processos em que a desconsideração da mesma empresa já foi deferida com base na inatividade e ausência de bens. Por fim, requer o recebimento do recurso, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada principal, atingindo os bens dos sócios Sr. OSMAR RUBENS PEREIRA OLIVEIRA e Sr. LUIZÂNGELO DE FREITAS OLIVEIRA. Requer, ainda, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a execução “alcance bens da empresa onde os sócios da empresa devedora agora são sócios”, citando-as. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de Justiça concedido na origem. Indeferi os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 71670082). Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso, diante da preclusão consumativa das matérias nele tratadas e, quanto ao mérito, pelo desprovimento (ID 72033287). Intimado a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso de agravo, o agravante limitou-se a repisar as teses recursais de mérito, sem adentrar a questão específica do cabimento, apesar da oportunidade para tanto (ID 73160037). É o relatório. Decido. O presente recurso de agravo de instrumento não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque o agravante nitidamente pretende, por via transversa, com o presente recurso, novamente a desconsideração da personalidade jurídica da executada principal e a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a execução “alcance bens da empresa onde os sócios da empresa devedora agora são sócios”, citando-as tais empresas na petição recursal, contudo verifica-se que matérias já foram apreciadas e indeferidas pelo d. Juízo de origem em decisões anteriores, conforme os IDs 62539720, 62539795, 62539807, já tendo havido, inclusive, interposição de Agravo de Instrumento no 0711137-73.2017.8.07.0000 pelo ora agravante em face da ora agravada, distribuído em 16/08/2017, o qual não foi conhecido por esta 1a Turma Cível, por força do disposto no art. 507 do CPC, uma vez que as matérias alegadas não mais estão sujeitas à discussão. Vê-se, claramente, que referidas decisões de indeferimento dos pedidos formulados pelo ora agravante já foram estabilizadas, tendo se operado a preclusão consumativa. Diante disso, resta evidente que as discussões quanto à desconsideração da personalidade jurídica da executada e da desconsideração inversa das empresas elencadas na exordial do recurso estão há muito preclusas. A propósito, em situações idênticas, assim decidiu esta eg. Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE SUCESSÃO PROCESSUAL DA EMPRESA EXECUTADA PELOS SÓCIOS. CAUSA DE PEDIR IDÊNTICA À APRESENTADA CONTRA OS MESMOS SÓCIOS EM SEDE DE PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO REJEITADA EM DECISÃO CONFIRMADA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE FATO NOVO. PRECLUSÃO. CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se desconhece o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a extinção da personalidade jurídica, em determinadas situações, pode vir a ser considerada equiparável à morte de pessoa física, por analogia, para fins de sucessão da parte processual. No caso dos autos, contudo, a decisão agravada não indeferiu o pedido de sucessão processual por falta dos pressupostos necessários para tanto. 2. A decisão agravada, não conheceu do pedido, em razão da preclusão, pois a mesma pretensão de responsabilização dos sócios pela extinção voluntária da sociedade executada já havia sido indeferida anteriormente, em sede de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, por decisão mantida no julgamento do Agravo de Instrumento no 0700683-24.2023.8.07.0000. 3. Indeferido o direcionamento da execução em face dos mesmos sócios, é inviável que a parte credora reitere o mesmo pedido, sob idêntica causa de pedir e sem apesentar fatos novos, mas agora sob alegação de sucessão processual por extinção da empresa, em analogia à sucessão de parte do processo por morte de pessoa física (art. 110 do CPC). 4. Há preclusão consumativa que impede, nos termos dos arts. 507 e 508 do CPC, que a agravante reitere, sob outro enfoque jurídico, o mesmo pedido de execução dos sócios da executada, sob a mesma alegação de encerramento e liquidação voluntária da empresa devedora, cuja apreciação foi exaurida nesse segundo grau de jurisdição em recurso precedente, relativo à desconsideração da personalidade jurídica. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1759006, 0722203-40.2023.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso, a insurgência do agravante se dirige à pretensão de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que já foi objeto de análise e indeferimento nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Novo pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica não faz as vezes de recurso; não suspende, nem interrompe prazo processual, razão por que preclusa a questão definida na decisão que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. 2. Preclusão é perda de uma faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. Desse modo, se já analisada a questão por meio de decisão contra a qual o agravante não impugnou em tempo e modo, não se pode admitir nova discussão quanto ao ponto. 2.1. “4. Segundo o art. 507 do CPC "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4.1. Observa-se que as questões trazidas no agravo de instrumento já foram apreciadas no curso do cumprimento de sentença, sendo que o agravante já apresentou pedido de desconsideração da personalidade jurídica baseando-se nos mesmos fundamentos. Inclusive, a decisão anterior já combateu cada um dos argumentos da recorrente. 5. Agravo improvido.” (Acórdão 1243534, 07267827020198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 3. Caso em que, em que pesem os argumentos do Ministério Público, alegação de prejuízo ao incapaz para respaldar pedido de desconstituição inversa da personalidade jurídica já realizada e apreciada, tendo o juízo de origem indeferido pedido dessa natureza. Frise-se que, para impugnar decisões, imprescindíveis os respectivos recursos previstos no sistema processual civil. 3.1. “3. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez arguidas e apreciadas, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes. ( )” (AgInt no AREsp 1903788/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/11/2021, DJe 25/11/2021). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1401257, 0724319-87.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/02/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ORIGINÁRIA DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. RECONSIDERAÇÃO. RENOVAÇÃO. MESMA BASE FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. 1. Elucidada negativamente pretensão formulada no curso da execução objetivando a desconsideração da personalidade jurídica da executada via de decisão acobertada pela preclusão ante a ausência de insurreição do exequente em face dessa resolução, a questão, salvo havendo alteração das premissas de fato que norteara a solução que lhe fora conferida, é impassível de ser renovada, tornando inviável o revolvimento da pretensão sob premissa instrumental dissonante do anteriormente decidido se não caracterizada a excepcionalidade. 2. Acobertada a questão pela eficácia preclusiva que outorga intangibilidade à decisão irrecorrida, inviável sua rediscussão e, sobretudo, a desconsideração do decidido, devendo o trânsito procedimental guardar conformidade com o devido processo legal, que é pautado pelo princípio da segurança jurídica, tornando juridicamente inviável que o resolvido no curso processual seja ignorado no encaminhamento a ser conferido ao trânsito procedimental. 3. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada (CPC, art. 507). 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão n.995993, 20160020359816AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/02/2017, Publicado no DJE: 06/03/2017.) (grifo nosso) É cristalino que o agravante apresenta novamente o mesmo pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada e da desconsideração inversa sem, no entanto, apresentar qualquer prova ou fato novo capaz de demonstrar a existência de abuso de personalidade tampouco de confusão patrimonial, já analisadas e indeferidas. Saliente-se que embora intimado a se manifestar acerca do cabimento do presente recurso de agravo, o agravante limitou-se a repisar as teses recursais de mérito, sem adentrar a questão específica a respeito do seu cabimento, apesar da oportunidade para tanto (ID 73160037). Sobre a preclusão, o CPC, em seu art. 507, assim dispõe: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Portanto, tendo em vista que as referidas matérias já foram analisadas e indeferidas em ambos os graus de jurisdição, resta evidente que se encontram preclusas. Assim, por força do disposto no art. 507 do CPC, tais matérias não mais estão sujeitas à discussão. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC[1], e 87, inciso III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquive-se. Brasília/DF, 24 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;